Tribunal: TJMT
Processo: 1014951-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014951-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GONZAGA GOMES - CPF: 274.636.801-34 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MARIA BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 550.546.921-34 (VÍTIMA), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INCÊNDIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INVIABILIDADE. CRIME MATERIAL. SUFICIENTE A EXPOSIÇÃO À PERIGO. DANOS PATRIMONIAIS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO PELA
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL POSSIBILIDADE. PENA RETIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o, CP) e incêndio (art. 250, §1o, inciso II, 'a', CP), com penas de 04 meses de detenção e 04 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve (i) a atipicidade da conduta no crime de incêndio, por suposta ausência de risco à vida ou patrimônio de terceiros, e (
ii
) a retificação da dosimetria das penas, especialmente qu
anto
à culpabilidade e

aos maus antecedentes
do agente

e à aplicação das agravantes e atenuantes.

III. Razões de decidir

3. O delito de incêndio previsto no art. 250 do CP visa proteger a incolumidade pública, bastando a exposição ao perigo concreto, não sendo necessária a efetiva produção do resultado danoso ou grandes proporções do incêndio.

4. Restou comprovado que a ação do réu expôs a perigo o patrimônio e a vida de terceiros, inclusive na presença de um idoso no local, conforme laudo pericial e depoimento
s
,
havendo substrato probatório a confirmar o édito condenatório
.

5. Na dosimetria da pena,
afasta
-se
a circunstância judicial dos maus antecedentes no crime de lesão corporal, ante a ausência de condenações anteriore
s.

6. Quanto ao crime de incêndio,
afasta
-se a análise desfavorável da culpabilidade por falta de fundamentação adequada, ajustando a pena-base ao mínimo legal
.

7.
Inexistindo justificativa para a atenuação da pena em patamar inferior ao ideal estabelecido pela jurisprudência, a fração aplicada pelo reconhecimento da confissão espontânea deve ser retificada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de incêndio consuma-se pela simples exposição ao perigo, sendo irrelevante a produção do resultado danoso. 2. Na dosimetria da pena, a circunstância judicial da culpabilidade só pode ser valorada negativamente quando houver fundamentação concreta e específica, não sendo admissível a
sua negativação com base na consciência prévia da ilicitude do crime
. 3
.
Conforme a jurisprudência dominante,
deve ser adotada
a
fração
paradigma de
1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à
fração
paradigma estar devidamente fundamentado."

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, §9o; 250, §1o, inciso II, 'a'; 61, inciso II, 'f'; 33, §2o, 'b'.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG - Apelação Criminal: 00442104320188130625 1 .0000.24.202235-8/001, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 09/07/2024, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2024.
Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUIZ GONZAGA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIZ GONZAGA GOMES
em face

da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

1
a
V
ara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a

Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que, nos autos da ação penal n.o

1014951-58.2021.8.11.0003
,

o
condenou

pela prática da
s infrações penais
tipificada
s
no

art
. 129, §9o

– anterior à Lei n.
14.994/24 –

e art. 250, §1o, inciso II, alínea
a
, ambos
do Código Penal
,
à
s
pena
s
privativa
s
de liberdade de
0
4
(
quatro
) meses de detenção
e
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

no regime inicial
semi
aberto
,
sendo ainda absolvido
quanto ao delito
de ameaça
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
258881651
,

a defesa

busca a
absolvição

do crime de
incêndio
sob o viés da
atipicidade da conduta
, por entender que a ação praticada pelo acusado não colocou a vida ou o patrimônio de terceiros em risco
.

Subsidiariamente, pleiteia a retificação da
dosimetria
de pena
para fixar as
penas básicas nos mínimos legis
ou aplicar a fração de incremento de 1/6

(um sexto)
para cada circunstância judicial valorada

negativamente
, bem como pretende, especificamente em relação ao delito de incêndio, afastar a agravante
descrita no
art. 61, inciso II, alínea “f” e aplicar a fração redutora de 1/6

(um sexto)
pela atenuante da confissão espontânea.

Por fim, manifesta o interesse na realização de sustentação oral
por ocasião do julgamento do apelo
.

Em contrarrazões registradas no ID
259436674
, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
ID

263669296
, opin
ou
pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À
douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual

escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no

dia 0
4 de janeiro de 2021, por volta das 19h
00
, na residência localizada na rua Tamoios, n. 1717, bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT,
LUIZ GONZAGA GOMES

ameaçou de causar mal injusto e grave
e
ofendeu a integ
ridade corporal e a saúde da vítima
Maria Braga do Nascimento
;
bem como
causou incêndio
na residência,
nos móveis e no veículo Chevrolet Onix Plus de cor branca, placa QCK1E82, da
ofendida
Maria Braga do Nascimento
.

Segundo consta nos autos, o acusado e a vítima conviviam maritalmente há 27 anos e, embora
Maria Braga
quisesse se separar,
LUIZ GONZAGA
não aceitava o término da relação, motivo pelo qual, no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o réu teria ameaçado e empurrado sua companheira contra a parede, causando-lhe lesões corporais.

Consta ainda
que, após a vítima ser socorrida por sua filha e sair da residência,
LUIZ GONZAGA
teria ateado fogo na
casa
e no veículo de
Maria Braga
,
expondo a perigo
,
danificando e destruindo patrimônio alheio
.

Por esses fatos, o ora apelante foi denunciado
pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal no âmbito doméstico e incêndio e, após a regular instrução do feito, a exordial acusatória foi julgada
parcialmente procedente
para condená-lo apenas pela
violência doméstica
e
pelo

incêndio
, contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora, nos termos outrora relatados.

Contextualizado o fato, passo a análise das teses recursais.

1.
Da pretensão absolutória
– crime de incêndio
:

Consoante relatado,
a irresignação defensiva principal centra-se na tese de
atipicidade da conduta do crime de incêndio
,
argumentando que não f
icou
demonstrado que a ação do acusado expôs a perigo a vida ou a integridade física de terceiros, o que
conduziria à sua absolvição
.

A
pretensão
, porém,
não merece prosperar.

Inicialmente, convém esclarecer que o
delito de incêndio
, previsto no art. 250 do CP, é tipo penal que visa
proteger a incolumidade pública
, ou seja, objetiva salvaguardar a vida, a saúde, a segurança, o patrimônio e até mesmo a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas, tendo como verbo nuclear “
causar
”, no sentido de dar origem, provocar ou produzir;

e como elemento subjetivo o dolo genérico, consubstanciado na vontade consciente de causar incêndio, ciente de que o ato causará perigo comum.

Consoante se extrai da análise do dispositivo legal em comento, o crime de incêndio consiste em
crime material
, que se consuma
no momento em que
o incêndio provocado pelo agente expõe a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio
de pessoas indeterminadas, ou seja,
basta a exposição a perigo
,

sendo
desnecessária a efetiva produção do resultado danoso ou que o incêndio alcance grandes proporções
.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma a defesa, ficou devidamente demonstrado que
a ação do acusado não somente expôs a perigo como efetivamente danificou o patrimônio da vítima
, inclusive
enquanto um idoso de 92 anos estava no local.

Conforme se depreende do Laudo Pericial acostado aos autos no ID
253134671
, a vistoria no local do fato levou o perito a concluir que
“na garagem esquerda
havia um veículo
da marca/modelo: Chevrolet Ônix Plus
, de cor branca, placa QCK1E82 (...)
totalmente danificado pela ação do fogo
(
comburrido
). (...) Na garagem esquerda, entre o veículo e a Sala
de Estar
, remanescia a estrutura metálica de um conjunto de mesa e cadeiras totalmente danificadas pelo fogo. (...)
Todos os móveis, equipamentos e utensílios do interior da Sala de Estar foram totalmente danificados pela ação do fo
g
o
e o revestimento das paredes e do forro foi seriamente danificado (...)”
sic.

Além disso, a vítima
Maria Braga do Nasciment
o,
ouvida em juízo (
ID

253135169
) narrou que o incêndio provocado pelo acusado queimou toda a casa e seu
carro, que estava na garagem
, de modo que precisou reconstruir a residência e comprar novos móveis, cujos custos foram ressarcidos pelo réu.

A propósito,
a despeito da
insistência defensiva em apegar-se à alegação de que o incêndio
teria sido provocado com o ficto intuito do réu cometer suicídio, não se descuida que

o apelante
LUIZ GONZAGA
confessou o crime e relatou que
teria
“per
dido a cabeça
”

sic
depois que a vítima saiu de casa
, confirmando que

os bens da vítima

que guarneciam a residência
ficaram totalmente danificados (
ID
253135169
).

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça d
e Minas Gerais
assim decidiu:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM - COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MANUTENÇÃO - PENA - READEQUAÇÃO. -
Tendo o incêndio sido provocado em moradia habitada e gerado perigo à vida e à integridade física da vítima, necessária a condenação do apelante pelo crime descrito no art. 250, § 1, II, a do Código Penal
- A corroboração das declarações da vítima pelos depoimentos testemunhais e a consonância de ambos com o restante do contexto probatório constituem elementos idôneos para embasar a condenação - Agindo o imputado com a vontade manifesta de causar dano a patrimônio e ofender a integridade física da vítima, causando situação objetiva de perigo comum à vida, à integridade e ao patrimônio, configura-se a prática do delito de incêndio majorado
(...)”

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00442104320188130625 1 .0000.24.202235-8/001, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 09/07/2024, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2024)
- destaquei.

Dessa forma, estando devidamente comprovados não apenas os
danos como também a exposição a
perigo em razão da ação do acusado em atear fogo na residência e
no

veículo da vítima,
outra alternativa
não há se

não a manutenção da sentença condenatória.

2.
Da r
etificação das sanções basilares:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da sentença para afastar a circunstância judicial dos
maus antecedentes
erroneamente reconhecida na primeira fase do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e neutralizar a culpabilidade do crime de incêndio, por
entender
inerente ao tipo penal.

Na segunda fase dosimétrica do crime de incêndio, busca o afastamento
da agravante prevista no art.
61, inciso II
,
“f
”, aduzindo que seu reconhecimento enseja dupla punição do acusado, uma vez que já foi condenado por violência doméstica
; e pugna também pela aplicação da fração de 1
/6

(um sexto)
pa
ra atenuar a reprimenda pela confissão espontânea.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Em relação à pena-base do
crime de violência doméstica
, verifico que
o magistrado reconheceu em desfavor do réu a circunstância judicial dos maus antecedentes, sem apontar nenhuma condenação pretérita e elevou a pena ao patamar de 04

(quatro)
meses de detenção.

Ocorre que, além de não haver informações nos autos em relação aos antecedentes do acusado, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
e ao
Pje
, veri
fiquei inexistir
ações penais anteriores ou
processo executivo de pena em nome
do réu, de modo que
,
a referida circunstância judicial deve ser afastada
, retificando-se a pena-base para

o mínimo legal de

03 (três) meses de detenção
.

Na segunda e terceira fase dosimétrica, não há agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição a incidir,
razão pela qual fica a pena do
crime de violência doméstica
definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Quanto ao
crime de incêndio
,
consta na sentença que o magistrado reputou negativa a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase dosimétrica por entender que o acusado tinha
“total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”

sic

ID
253135216
.

Todavia, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente
ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora
, e, no caso dos autos, em relação à
culpabilidade
o magistrado não demonstrou de que maneira a ação do r
éu ultrapassou a normalidade do tipo penal a ele imputado
a ponto de expor a vítima a um dano maior do que aquele já previsto pela
norma
.

Não bastasse, os argumentos esposados pelo magistrado vão de encontro ao entendimento sedimentado neste e. Tribunal por meio do
Enunciado Orientativo n. 12

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Tendo esse panorama em mente, a referida circunstância judicial deve ser afastada, retificando-se a pena-base para o mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, em relação à agravante contra a qual se insurge o apelante, como se sabe, as agravantes previstas no art. 61 do Código de Processo Penal “
sempre agravam a pena
,
quando não constituem ou qualificam o crime
”.

Nesse sentido, a condenação do acusado pelo crime de violência doméstica não se comunica com a agravante genérica reconhecida na sentença no crime de
incêndio, de modo que mantenho seu reconhecimento no
quantum
proposto pelo magistrado

de primeiro g
rau
– por sinal
,
mais benéfico que
a fração de 1/6 (um sexto) recomendada pela jurisprudência –

p
ara fixar a pena em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Quanto à confissão espontânea,

acolho o pedido defensivo
e utilizo
a fração de 1/6
(um sexto)
para atenuar a pena intermediária
,
uma vez que o d. juízo
a quo

não
apresentou justificativa para

a atenuação da pena em patamar inferior ao ideal estabelecido pela jurisprudência
, apenas afirmando que o acusado
“
agregou ao seu depoimento tese defensiva, ter cometido o crime com o intuito de cometer suicídio, nada acrescentando em seu próprio beneficio”

sic
(ID 2531352
16 ).
N
o entanto,
tendo em vista a vedação estabelecida pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,

fixo a pena
no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
.

Na terceira fase, há a presença da causa de aumento do incêndio cometido em casa habitada
(
art.
250, § 1o, inciso II, “a”, do Código Penal
), razão pela qual
mantenho o

aumento a pena
na fração legal de

1/3
(um terço)
, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão, que fica definitiva
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, em observância ao art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por

LUIZ GONZAGA GOMES
, e no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente

para retificar
a
s
pena
s

basilares de ambos os crimes pelos quais restou condenado
e reconhecer a atenuante da confissão espontânea
na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando-lhe as penas finais e definitivas para
04 (quatro) anos de reclusão
pelo
crime de incêndio
e
03 (três) meses de
detenção
pelo delito de
lesão corporal
, ambas sob o regime inicial
semiaberto
, mantidos inalterados os demais termos da
sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025